Tribunal: STF
Processo: HC 206819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por David Jose Vieira Hallack, em favor de Thiago Delvaux Zacaron, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 152350 - MG.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por THIAGO DELVAUX ZACARON contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.127520-1/000. 
    Consta que o Recorrente, preso em flagrante desde 25/06/2021, teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ter em depósito " 471 porções de LSD, 225,85g de maconha, 79,32g de cocaína, 451,11g de maconha, 79,45g de maconha, 436,40g de haxixe, 4,14g de haxixe " (fl.90), além de duas balanças de precisão, a quantia de R$ 1.522,00 distribuída em notas miúdas, diversos sacos para embalar droga e uma tesoura. Decreto prisional acostado às fls. 89-91. 
    O pedido de relaxamento da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo processante em 08/07/2021 (fls. 19-21).
     Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão, assim, ementado (fl. 223): 
    "EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presente prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Mera expectativa de aplicação de regime mais brando ao final da instrução criminal não afasta a possibilidade da prisão preventiva. Incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º e artigo 319, ambos do CPP, se presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. Não tendo o writ sido instruído com documentos capazes de indicar a necessidade de se aplicar as medidas excepcionais criadas em virtude da pandemia do COVID-19, inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar. "
     Em suas razões, o Recorrente alega, em suma, que: (i) o decreto prisional está fundamentado na gravidade abstrata do delito em comento; (ii) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, encontrando-se as decisões de primeiro grau e o acórdão impugnado lastreados em fundamentação genérica; (iii) possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória; (iv) em caso de eventual condenação, a pena seria mais branda do que a medida cautelar imposta; (v) não é salutar sua permanência no cárcere no atual cenário de pandemia da Covid-19.
     Insurge-se contra o acórdão impugnado, afirmando que os fundamentos da inicial do writ originário não foram rebatidos devidamente, pois a Defesa não negou a autoria do delito, tendo, inclusive, ocorrido a confissão, ainda que qualificada, durante a audiência de custódia. Afirma que a medida extrema é última ratio, devendo ser decretada somente quando não forem cabíveis medidas cautelares diversas do encarceramento, como neste caso, em que se trata de Réu primário, com trabalho lícito e residência fixa, cujo risco de sua liberdade não ficou concretamente demonstrado nos autos. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido." (eDoc 9)
    O recurso ordinário foi desprovido no STJ.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “(...) No caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante delito, sendo arrecadado em seu sítio 04 (quatro) porções de maconha, 471 (quatrocentos e setenta e um) ponto de substâncias semelhantes a LSD, 01 (uma) barra de maconha, 18 (dezoito) porções de haxixe, 01 (um) pote de vidro contendo substância grande semelhante à maconha, 01 (uma) sacola contendo no seu interior uma substância grande análoga à maconha, 07 (sete) porções de cocaína, 02 (duas) balanças de previsão, diversos sacos plásticos, R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais), 03 (três) telefones celular, 01 (uma) bolsa de lona e 01 (uma) tesoura. Não há dúvida alguma, de que os fatos são considerados gravíssimos, inclusive, por se tratar o delito de tráfico de drogas assemelhado a hediondo”. (eDOC 8 p. 5)
    Posteriormente, em sede de recurso no TJMG, o pedido de liberdade postulado foi indeferido ao seguinte argumento:
    “Noutro giro, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente encontra - se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito supostamente cometido pelo paciente. 
    Vejamos: 
    “(...) No caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante delito, sendo arrecadado em seu sítio 04 (quatro) porções de maconha, 471 (quatrocentos e setenta e um) ponto de substâncias semelhantes a LSD, 01 (uma) barra de maconha, 18 (dezoito) porções de haxixe, 01 (um) pote de vidro contendo substância grande semelhante à maconha, 01 (uma) sacola contendo no seu interior uma substância grande análoga à maconha, 07 (sete) porções de cocaína, 02 (duas) balanças de previsão, diversos sacos plásticos, R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais), 03 (três) telefones celular, 01 (uma) bolsa de lona e 01 (uma) tesoura. Não há dúvida alguma, de que os fatos são considerados gravíssimos, inclusive, por se tratar o delito de tráfico de drogas assemelhado a hediondo”.
    As circunstâncias que cercaram o suposto delito denotam uma tendência atual da sociedade, qual seja, o avanço do crime, situação que atemoriza a coletividade atualmente. 
    Várias pessoas têm se dedicado, como no caso dos autos, à traficância de drogas, deixando a sociedade refém da criminalidade. Tal conduta deve ser severamente reprimida em nosso meio.(e-DOC 08, p.6)
    Por fim, no Superior Tribunal de Justiça, em sede de RHC, o mandamus teve provimento negado, conforme trecho transcrito:
    “Como se vê, a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do Recorrente não se mostra desarrazoada ou ilegal, considerando, sobretudo, que foi mencionada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas na posse direta do Recorrente – 471 porções de LSD, 225,85g de maconha, 79,32g de cocaína, 451,11g de maconha, 79,45g de maconha, 436,40g de haxixe, 4,14g de haxixe (fl. 90) –, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior.” (e-DOC 6, p.154)
    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa, razão por que o reputo inválido. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de origem;
    d) recolhimento do passaporte (art. 320, CPP)
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente